Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ADICIONAL DE UM TERÇO. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE 0,3 (três décimos) PREVISTO NO ARTIGO 114 da Lei 12.086/2012. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.

I. Não procede o pleito de indenização de férias não gozadas na hipótese em que a sua fruição é atestada por documento público.

II. Torna-se incontroverso o fato extintivo alegado na contestação que deixa de ser impugnado pelo autor na réplica, consoante a inteligência dos artigos 341, 350 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo deixa a inatividade, nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Lei 7.289/1994.

IV. Com a volta à atividade, o policial militar da reserva remunerada faz jus, além das parcelas remuneratórias próprias dos policiais militares da ativa, à Gratificação de Serviço Voluntário, a teor do que prescrevem os artigos 53 da Lei 7.289/1994 e 1o da Lei 10.486/2002.

V. Situação jurídica totalmente distinta é a do policial militar da reserva remunerada designado “para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal”, em função da qual permanece na inatividade e é remunerado mediante “adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”, segundo dispõe o artigo 114 da Lei 12.086/2012.

VI. O policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo deixa a inatividade e passa a perceber a Gratificação de Serviço Voluntário, ao passo que o policial militar da reserva remunerada designado para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo permanece na inatividade e passa a perceber “adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”.

VII. Da mesma forma que o policial da reserva remunerada designado “para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal” não tem direito subjetivo à Gratificação de Serviço Voluntário, o policial militar da reserva remunerada que volta ao serviço ativo não tem direito subjetivo ao “adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.